Tribunal: TJMT
Processo: 1051302-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051302-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA AMORIM DA SILVA - CPF: 442.369.721-15 (APELANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONSIDERAÇÃO DE PROVA TÉCNICA - NÃO CABIMENTO - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO- PERÍCIA REALIZADA - VAZAMENTO NÃO CONSTATADO - LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE O IMÓVEL POSSUÍA AR NAS TUBULAÇÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

3. Para a desconsideração de prova técnica produzida, fez-se necessária a convincente demonstração de inidoneidade da perícia por conta da falta de conhecimentos técnicos do perito ou em decorrência de ausência de análise clara e coerente do fato controvertido, situação que resulta na impossibilidade de auxiliar o magistrado em seu convencimento.

4. Se os hidrômetros foram substituídos e não há vazamentos atestados por perícia técnica, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo ocorrida entre as partes, estando patente a hipossuficiência da consumidora na espécie.

5. Se há prova pericial atestando que o imóvel vistoriado possuía ar nas tubulações e que o hidrômetro computava fluxo de ar como se fosse consumo de água, deve ser declarada a inexigibilidade dos débitos bem como ordenada a revisão das faturas pela média do consumo nos meses anteriores.

6. A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA AMORIM DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais, Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1051302-47.2020.8.11.0041
, proposta
em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo inexistir nos autos provas de que tenha motivos para modificar seu consumo mínimo de 10m3 (dez metros cúbicos), que durou por mais de 30 anos.

Cita que “
restou demonstrado na perícia técnica que no domicilio moram apenas 2 pessoas (a recorrente e sua neta de apenas 7 anos), que se trata de uma casa humilde de periferia, não tem piscina, sequer tem caixa d ́agua
”.

Expõe não ser justo ser cobrada por contas de água de variam de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo que durante sua vida toda pagou taxa mínima.

Alude que impor esses valores para uma pessoa humilde e sem renda é condená-la a ter que viver sem água, atitude que fere a dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, pugna a apelante pelo provimento de seu recurso com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja declarado inexistente o débito referente aos valores que ultrapassam o consumo mínimo, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Em suas contrarrazões ao recurso de apelação, concessionária de água apelada aduz que razão não assiste à autora, sendo devido o valor cobrado, eis que consumo faturado corresponde à água efetivamente utilizada pela parte consumidora.

Informa que “
a requerida, após reclamações administrativas feitas pela parte autora, realizou vistoria(s) no aparelho instalado no imóvel em questão, oportunidade na qual foi constatado que não havia de irregularidade no equipamento
”.

Ademais, cita que “
laudo pericial id no constatou também que inexistência de vazamento no hidrômetro, bem como concluiu que estava ocorrendo o fenômeno de ‘submedição’, ou seja, quando o volume de água registrado abaixo do que a residência está efetivamente utilizando
”.

Assim, menciona que a situação enfrentada pela apelante não passa de mero contratempo a que todos estão sujeitos na vida e na sociedade atual, não tendo como visualizar qualquer dano moral suportado pela parte.

Por fim, alegando que a apelante não trouxe aos autos prova capaz de comprovas suas alegações, pugna a ré pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais, Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1051302-47.2020.8.11.0041,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial; condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser cliente da ré registrada sob a matrícula n.o 49798-3, grupo 12 e hidrômetro n.o Y19S032688.

Defende que seu consumo de água sempre foi o mínimo, de 10m3 (dez metros cúbicos) bem como que mora em sua casa apenas com sua neta, uma criança de 6 (seis) anos.

Cita que, em outubro de 2019, após a troca de seu hidrômetro, o consumo de água de sua residência passou a aumentar de forma discrepante, chegando a 63m3 (sessenta e três metros cúbicos) de água.

Diante do exposto, e considerando que restaram infrutíferas as tentativas de resolução por meio administrativo, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de que seja declarado inexistente o débito referente aos valores que ultrapassam o consumo mínimo, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Contestando a ação, defende a concessionária ré, em resumo, a inexistência de qualquer irregularidade na cobrança da fatura da autora bem como o escorreito funcionamento do hidrômetro, alegando que o aumento de consumo ocorreu por fatores alheios à concessionária, sendo de responsabilidade exclusiva da própria autora, o que não ensejaria motivo para a indenização pleiteada.

No intuito de sanar eventuais dúvidas, foram realizadas perícias judiciais (ids. 192316221 e 192316278).

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na petição inicial, considerando que, de acordo com a perícia judicial, o hidrômetro foi reprovado e demonstrado que o volume de água registrado é menor do que o volume de água que efetivamente passou pelo aparelho de medição; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ainda, previamente, cumpre esclarecer que para a desconsideração de prova técnica produzida, fez-se necessária a convincente demonstração de inidoneidade da perícia por conta da falta de conhecimentos técnicos do perito ou em decorrência de ausência de análise clara e coerente do fato controvertido, situação que resulta na impossibilidade de auxiliar o magistrado em seu convencimento.

Dessa forma, tem-se que o laudo pericial realizado por meio da Forense Lab Perícias e Consultoria (id.

192316221), pelo perito Bruno Leonardo Froes Leite não pode ser desconsiderado.

Assim, analisando detidamente os autos e considerando o foi exposto pelas partes bem como as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que razão assiste à apelante.

Há de se considerar que, em ambas as perícias técnicas, consta a informação que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3.300 (três mil e trezentos) litros de água por mês, cerca de 110 (cento e dez) litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene. Ainda, verifica-se que não foram detectados vazamentos no imóvel periciado.

Partindo dessas premissas, não é crível imaginar que duas ou três pessoas, residentes no simples imóvel periciado, sejam capazes de utilizar, por mês, 30 (trinta), 40 (quarenta), ou até mesmo 60m3 (sessenta metros cúbicos) de água, como registrou a fatura referente ao mês de junho de 2020 (id. 192314832).

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO -
COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
(
ART. 14 DO CDC
) - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se os hidrômetros foram substituídos e não há vazamentos atestados por perícia técnica
,
deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais
,
principalmente pela relação de consumo ocorrida entre as partes, estando patente a hipossuficiência da consumidora na espécie
. Constatado o ato ilícito em razão da suspensão indevida do abastecimento de água, com cobranças indevidas de valores, resta configurado o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - N.U 1038986-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Ainda, oportuno ao caso é evidenciar que o
expert
que realizou o primeiro laudo pericial acostado aos autos (id. 192316221) concluiu que o imóvel vistoriado possuía ar nas tubulações.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DOS VALORES COBRADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO
- DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL, PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA, DE QUE HOUVE GRAVÍSSIMA DISPARIDADE DA LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA -
LAUDO PERICIAL INDICATIVO DE QUE O HIDRÔMETRO COMPUTAVA FLUXO DE AR COMO SE FOSSE CONSUMO DE ÁGUA
- MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL “IN RE IPSA” - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se os documentos apresentados pela própria ré/apelante demonstram satisfatoriamente que não houve tão elevado consumo de água na residência da parte autora que justifique tamanho aumento no valor das faturas mensais,
e há prova pericial de que o hidrômetro computava fluxo de ar como se fosse consumo de água
, deve ser mantida sentença que declara inexigibilidade dos débitos e ordena revisão das faturas pela média do consumo nos meses anteriores. 2. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (AgRg no AREsp 239.749/RS). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (AgRg no AREsp 662.068/RJ). (TJMT - N.U 1041413-40.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Desse modo, não havendo prova suficiente para demonstrar os motivos ensejadores do aumento do consumo de água no imóvel, não há como prevalecer a cobrança.

Assim, ante a cobrança de faturas de água com valores exorbitante, cabia a concessionária comprovar que o volume de água cobrado foi, de fato consumido pelo autor, dada a aplicação da lei consumerista à espécie, que demonstrem os motivos geradores do aumento do consumo.

Portanto, não se desincumbiu a ré de seu ônus probatório, conforme disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, já que não comprovou existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

No que tange aos danos morais, considerando que o corte no fornecimento de água, ocorreu em razão de fatura irregular, faz jus a parte autora à indenização pleiteada.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - FATURA DE ÁGUA -
DÉBITO EXORBITANTE
-
CORTE NO FORNECIMENTO
- BEM ESSENCIAL - QUANTUM ARBITRADO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1021987-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela apelada, ante o corte no fornecimento de água em razão de fatura irregular, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, resta pacífico o dever de indenização por danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, é sabido que deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça. Já a correção monetária deve se dar pelo INPC a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula n.o 362

do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, declarando a nulidade das faturas questionadas, determinando a cobrança do valor correspondente à média de consumo, que correspondia a 10m3 (dez metros cúbicos); condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; bem como invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024